Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) AGRAVADA: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de concessão do benefício da gratuidade de justiça, de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de formação de litisconsórcio passivo necessário, todos formulados pela agravante. A agravante afirma que a agravada visa, na ação originária, corrigir o valor de seu salário de participação (SP) utilizado pela agravante na simulação do valor de benefício de aposentadoria, por não ter sido incluído (somado) em sua composição a verba salarial denominada quebra de caixa. Narra que, em sede de contestação, requereu a concessão de gratuidade de justiça e defendeu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, a fim de incluir a Caixa Econômica Federal e, em consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal. Afirma que os supramencionados requerimentos restaram indeferidos na decisão agravada. Aduz ser imprescindível que a Caixa Econômica seja incluída no polo passivo da ação, pois o pedido repercutirá sobre ela, já que é patrocinadora e responsável pela formação da fonte de custeio e reserva matemática recolhidas à ora agravante. Expõe argumentos para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Alega, em relação ao indeferimento de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, que o Juízo de Primeiro Grau não observou que o contrato previdenciário discutido é formado por três partes (agravante, Caixa Econômica Federal e participante/agravada). Afirma que a presença das duas primeiras no polo passivo é medida que se impõe, por se tratar de litisconsórcio passivo unitário. Explica ter sido instituída pela Caixa Econômica Federal no ano 1977, com o objetivo de administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária. Ressalta que um dos princípios regentes do regime de previdência complementar brasileiro é a necessidade de custeio capitalizado por meio de reservas capazes de efetivar o pagamento dos benefícios (capitalização). Esclarece ter firmado um convênio de adesão com a Caixa Econômica Federal (CEF), segundo o qual a agravante atua como administradora dos recursos alocados para a formação da reserva de benefício previdenciário, enquanto à CEF cabe colaborar para a constituição de um benefício distinto do previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Acrescenta que outro conceito inerente ao regime de previdência complementar brasileiro diz respeito à preservação das reservas garantidoras dos planos de benefícios previdenciários complementares, as quais afirma que devem ser perseguidas para se manter o equilíbrio desejado pela legislação. Destaca que, distintamente do que ocorre no regime geral de previdência social, em que os empregados ativos arcam com os benefícios dos inativos, o regime financeiro adotado pelas entidades fechadas de previdência complementar é o regime de capitalização. Alega que, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, devem ser constituídas reservas que garantam que a entidade tenha saúde financeira para arcar com as obrigações assumidas junto aos seus participantes. Argumenta que as contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores devem ser adequadas aos benefícios contratados e afirma ser inconteste que as prestações previdenciárias devem corresponder efetivamente ao que foi vertido por ambos, mensalmente, durante o período laboral. Conclui que eventual pagamento de parcelas que não integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária sem o correspondente aporte contributivo acarretará desequilíbrios aos planos de benefícios. Alega que o encargo adicional, proveniente de insuficiências do plano, deverá ser assumido pelos participantes e pelo patrocinador, conforme previsto no art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. Afirma caber à agravante administrar os planos de benefícios e adotar as medidas de saneamento necessárias para manter o equilíbrio destes, bem como exigir dos participantes da relação jurídica o cumprimento do encargo contributivo nos exatos lindes contratados. Pondera que as verbas em comento decorrem do contrato de trabalho entabulado entre CEF e empregado, de modo que é obrigação daquela providenciar o pagamento e, caso seja devido, o recolhimento das contribuições sobre tais rubricas. Conclui ser clara a ilegitimidade da agravante para responder por verbas da relação empregatícia que se deram exclusivamente entre o participante e seu empregador (CEF). Defende que a inclusão desta é medida impositiva. Alega não poder ser parte em obrigações que estabeleçam aporte de recursos financeiros sem que os filiados da agravante e a patrocinadora realizem os devidos repasses, por ser imprescindível observar o caráter contribuição/benefício, sob pena de violação ao princípio do custeio e prejuízo aos demais integrantes do plano. Afirma não ser possível responsabilizá-la, direta ou indiretamente, por atos decorrentes da relação jurídica entre empregado e empregador, sobretudo quando não houve o devido recolhimento de contribuições sobre a rubrica que se pretende ver integrada ao benefício. Ressalta ser pessoa jurídica distinta da CEF, independente e autônoma. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que o fundamento da defesa consiste no fato de que o benefício pago à agravada deve ser proporcional aos valores vertidos à ora agravante, os quais formaram a reserva matemática, o que afirma justificar a impossibilidade de majorar qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio, com participação da Caixa Econômica e da agravada. Explica postular a inclusão da CEF para compor a lide no polo passivo da demanda através da denunciação à lide com fundamento no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, para que, ao final, seja condenada ao respectivo aporte da fonte de custeio necessário ao equilíbrio atuarial da agravante, caso seja deferido algum pedido formulado na petição inicial. Registra e enfatiza a necessidade de observação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1778938/SP e 1740397/RS (Tema 1.021), segundo a qual A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Informa que a verba almejada pela agravada não compõe a parcela contributiva para o respectivo cálculo da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria, por não haver expressa previsão regulamentar, além de não ter existido em relação a ela qualquer contribuição, seja pela participante, seja pela CEF, patrocinadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, para que a CEF seja incluída no polo passivo da demanda e, em consequência, os autos sejam remetidos à Justiça Federal (art. 109, inc. I, da Constituição Federal). Não foi recolhido o preparo recursal. Esta Relatoria indeferiu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 23889686). A agravante efetuou o preparo recursal (ID 24480988). Brevemente relatado, decido. Suscito, inicialmente, preliminar de não conhecimento parcial do presente recurso quanto ao indeferimento do requerimento de formação de litisconsórcio. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol supratranscrito era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que realmente não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Consignou-se, nos autos dos recursos especiais repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. O presente caso não encontra previsão no rol do art. 1.015. O inciso VII deste artigo prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre a exclusão de litisconsorte, e não contra decisão que indefere a inclusão de parte. São hipóteses distintas. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Vedada interpretação extensiva a fim de enquadrar a situação dos autos ao inciso VII, do artigo 1.015 do CPC, que trata de exclusão de litisconsorte, exceto nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. De igual forma, não se enquadra em hipótese de abrandamento da norma, conforme tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164453, 07213024820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO COMPREENDIDAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo e produção de prova pericial. (...). III. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1312087, 07043571520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria em comento, relativa ao indeferimento do pedido de inclusão de litisconsorte, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do supramencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso quanto à matéria. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento quanto ao indeferimento do requerimento de formação de litisconsórcio passivo, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo quanto à denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise do cabimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, conforme requerida pela agravante. Inicialmente, necessária se faz uma narrativa dos autos, para melhor compreensão da lide. A agravada relata, na petição inicial do processo originário, participar de plano de benefícios de previdência complementar administrado pela requerida/agravante. Afirma que, por desempenhar a função de “avaliador de penhor” desde 20.09.2004 junto à Caixa Econômica Federal, bem como por desempenhar tarefas próprias da função de “caixa”, requereu na justiça trabalhista o recebimento da gratificação “quebra de caixa”. Informa que, no bojo da supramencionada ação trabalhista, a Caixa Econômica Federal (CEF) foi condenada a lhe pagar a referida gratificação (parcelas vencidas e vincendas). Acrescenta que, desde o trânsito em julgado (18.10.2011), recebe a gratificação “quebra de caixa” e a função de “avaliador de penhor”, concomitantemente. Afirma ter solicitado à agravante uma simulação do valor de benefício de aposentadoria a que fará jus e relata ter sido apurado um valor de benefício que não considerou a gratificação “quebra de caixa”. Relata que a agravante explicou não ser possível acumular funções e que a função de “avaliador de penhor executivo”, de maior valor, teria sido considerada na apuração do valor do benefício. Sustenta que a negativa de inclusão da parcela relativa à “quebra de caixa” no cálculo de sua complementação de aposentadoria viola o regulamento do plano e o normativo proveniente do patrocinador. Ressalta ter ocorrido efetivo custeio, pois incidiram contribuições previdenciárias sobre as parcelas recebidas a título de função de avaliador de penhor executivo e de gratificação “quebra de caixa”, as quais afirma terem sido vertidas à agravante. Afirma que tanto a gratificação “quebra de caixa” quanto a função de “avaliador de penhor executivo” fazem parte do salário de contribuição e que, por isso, ambas devem ser consideradas para apuração do valor do salário de benefício. Reitera ser imprópria a simulação de cálculo do benefício de aposentadoria sem a inclusão no salário de participação do valor relativo à incidência de contribuição sobre a gratificação “quebra de caixa”. A agravante, em sede de contestação, dentre outros pedidos, requereu a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, a qual restou indeferida na decisão agravada, nos seguintes termos: (...) Por outro lado, em relação à suposta necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal ou de litisconsórcio passivo necessário, dada a conexão existente entre ambas, não assiste à ré. O mero fato de a autora ter laborado na Caixa Econômica Federal não confirma sua intervenção no feito, pois a presente ação não se coaduna com qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Da mesma maneira, a natureza da relação jurídica entre as partes não induz ao litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC. Pelo contrário, pedido se refere à inclusão de parcela no cálculo do benefício de complementação previdenciária, o qual, embora tenha o empregador como patrocinador, é de obrigação apenas da fundação de previdência privada, ora ré. Assim, caso se entenda de maneira diversa, acarretaria por consequência, a necessidade de se figurar no polo passivo da lide todos os assistidos da empresa, por serem, da mesma forma, participantes e colaboradores da entidade previdenciária. Resta claro, portanto, que essa interpretação não está de acordo com o regramento previsto no artigo 125 do CPC, que apresenta os casos em que se deve admitir a denunciação da lide. Indefiro, por conseguinte, o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário ou o declínio de competência em favor da Justiça Federal. Demais preliminares serão apreciadas por ocasião da sentença. (...) A denunciação da lide encontra previsão nos art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de modalidade compulsória de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar eventual direito de regresso. Confira-se, a respeito, lição de Cassio Scarpinella Bueno: A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face e dele na eventualidade de virem (autor e/ou ré) a sucumbir em juízo[1]. O pedido de denunciação da lide no presente caso teve por fundamento o art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O caso em comento se refere à inclusão de parcela no cálculo do benefício de complementação de aposentadoria, o qual, embora tenha o empregador como patrocinador, é de obrigação da agravante, pois envolve a relação previdenciária existente entre as partes, e não da CEF, que não figura na condição de garante. A demanda se refere ao plano de previdência privada contratado com a agravante, que se distingue do contrato de trabalho firmado pela agravada com a CEF. Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer hipótese que possibilitaria a denunciação da lide. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL ATUARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. (...) II - A ação principal versa sobre recálculo de benefício previdenciário e suplementação de aposentadoria, cuja responsabilidade é da agravante-ré FUNCEF, visto que envolve a relação previdenciária existente entre as partes, e não da CEF, a qual também não ostenta a condição de garante, a configurar quaisquer das hipóteses do art. 125 do CPC. Mantido o indeferimento da denunciação da lide. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1126375, 07044767820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DENUNCIAÇÃO. DA LIDE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO. SALDAMENTO. RECÁLCULO. INCLUSÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CTVA. (...) 2. O pleito se refere a reajuste do benefício de complementação previdenciária, de obrigação apenas da fundação de previdência privada, embora tenha a Caixa Econômica Federal como patrocinadora. Desnecessária, pois, a denunciação da lide. (...) 8. Preliminares de ausência de interesse de agir e denunciação à lide rejeitadas. 9. Prejudicias de decadência e prescrição afastadas. 10. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 994270, 20150111323458APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 20/2/2017. Pág.: 346/358) Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial repetitivo n. 1.370.191/RJ (tema 936), firmou tese segundo a qual O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 171.